Tribunal: TJDFT
Processo: 0748504-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0748504-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 14/5/2025 a 21/5/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora